Tribunal: TRF3
Processo: 0010335-18.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
173/236)

0010335-18.2016.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO UNIÃO FEDERAL.

1. A condição da autora de pessoa portadora de doença grave, Mal de Alzheimer, restou incontroversa nos autos, conforme o resultado da perícia médica realizada, conforme laudo acostado às fls. 94/98, fazendo jus, portanto, a isenção tributária pretendida.

2. A controvérsia se encontrava acerca da data do início da pretendida isenção. Observa-se que o Juiz de piso, ao analisar a questão, fixou o termo inicial da isenção do Imposto de Renda como sendo a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, em março de 2015.

3. É certo que a União nada deve restituir em relação aos valores devidos e inscritos em DAU, tendo em vista que se referem a competências não abarcadas pela isenção, tendo sido, inclusive, a autora condenada ao pagamento dos honorários em relação a esse pedido. No entanto, após o período de março de 2015 a União restou sucumbente, de modo que escorreita a decisão que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação a ser apurado em liquidação.

4. Honorários sucumbenciais majorados em mais 1 % (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010335-18.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NILCE GUERRA DE AGUIAR ZINK

CURADOR: CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK

Advogado do(a) APELADO: ALINE GIDARO PRADO - SP366288-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010335-18.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: NILCE GUERRA DE AGUIAR ZINK

CURADOR: CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK

Advogado do(a) APELANTE: ALINE GIDARO PRADO - SP366288-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Nilce Guerra de Aguiar Zink em face da União Federal, objetivando a isenção de imposto de renda e a restituição dos valores pagos indevidamente e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito da autora à isenção tributária de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a partir da competência de março de 2015, determinando a devolução dos valores porventura pagos ou retidos na fonte para pagamento do tributo, sobre os aludidos rendimentos isentos a partir daquela data, com a incidência de correção monetária e juros de mora. Condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação a ser apurado em liquidação e a autora ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do réu, no percentual de 10% do valor do pedido que foi julgado improcedente, nos termos art. 85, § 4, II do CPC.

Apela a União, requerendo a reforma do julgado em relação aos honorários advocatícios, alegando ser descabida a condenação da União em honorários de sucumbência, sendo certo que foi vencida a parte Autora, e não a União uma vez que os valores devidos e inscritos em DAU referem-se a competências anteriores a março 2015, notadamente 2010/2012, não sendo devida qualquer restituição de valores

Em contrarrazões, a parte autora requereu a majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11, CPC.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010335-18.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: NILCE GUERRA DE AGUIAR ZINK

CURADOR: CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK

Advogado do(a) APELANTE: ALINE GIDARO PRADO - SP366288-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A autora, ora apelada, requereu, em razão de acometimento de doença grave, a isenção e restituição de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria desde o ano de 2011, tendo débitos inscritos em Dívida Ativa da União referentes aos anos-calendário de 2010 a 2012.

Pois bem. A condição da autora de pessoa portadora de doença grave, Mal de Alzheimer, restou incontroversa nos autos, conforme o resultado da perícia médica realizada, conforme laudo acostado às fls. 94/98, fazendo jus, portanto, a isenção tributária pretendida.

A controvérsia se encontrava acerca da data do início da pretendida isenção. Observa-se que o Juiz de piso, ao analisar a questão, fixou o termo inicial da isenção do Imposto de Renda como sendo a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, em março de 2015.

Entendo que não há reforma a se fazer na r. sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios, isso porque as duas partes foram sucumbentes e condenadas em suas devidas proporções ao pagamento da verba sucumbencial.

É certo que a União nada deve restituir em relação aos valores devidos e inscritos em DAU, tendo em vista que se referem a competências não abarcadas pela isenção, tendo sido, inclusive, a autora condenada ao pagamento dos honorários em relação a esse pedido.

No entanto, após o período de março de 2015, a União restou sucumbente, de modo que escorreita a decisão que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação a ser apurado em liquidação.

Em relação aos honorários advocatícios, tendo se verificado a condenação da apelante nestes autos e o apelo em exame comporta desprovimento, aplicável, na espécie, o art. 85, § 11 do CPC.

Esse o entendimento pacificado pela C. Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa que segue:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplica-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. honorários recursais arbitrados ex ofício, sanada omissão na decisão ora agravada."

(REsp 1.539.725/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, v.u., DJe 19/10/2017)

Dessa forma, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais 1 % (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO UNIÃO FEDERAL.

1. A condição da autora de pessoa portadora de doença grave, Mal de Alzheimer, restou incontroversa nos autos, conforme o resultado da perícia médica realizada, conforme laudo acostado às fls. 94/98, fazendo jus, portanto, a isenção tributária pretendida.

2. A controvérsia se encontrava acerca da data do início da pretendida isenção. Observa-se que o Juiz de piso, ao analisar a questão, fixou o termo inicial da isenção do Imposto de Renda como sendo a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, em março de 2015.

3. É certo que a União nada deve restituir em relação aos valores devidos e inscritos em DAU, tendo em vista que se referem a competências não abarcadas pela isenção, tendo sido, inclusive, a autora condenada ao pagamento dos honorários em relação a esse pedido. No entanto, após o período de março de 2015 a União restou sucumbente, de modo que escorreita a decisão que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação a ser apurado em liquidação.

4. Honorários sucumbenciais majorados em mais 1 % (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Conv. MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e Des. Fed. MÔNICA NOBRE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.